Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-43.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800181-43.2022.8.14.0062

APELANTE: JOÃO PAULO SOUSA GAIOZO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800181-43.2022.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE: JOÃO PAULO SOUSA GAIOZO

ADVOGADA PARTICULAR: REBECA FONTENELLE DOS S. ZEN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO RÉU. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE O APELANTE PARTICIPOU DO ROUBO. É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIARIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR O RÉU BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. An
ulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo o apelante,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de roubo qualificado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de fevereiro de 2023 e término no dia 06 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO SOUSA GAIO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA
(ID nº 11137720) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 83/85, ID nº 11137657), que no dia 19/02/2022, por volta das 23:00 horas, a vítima EDRAS DE OLIVEIRA LIMA estava na residência de sua namorada, ocasião que resolveu ir embora na sua
motocicleta, placa QDY-5549, modelo POP 110i, cor vermelha.

Ocorre que, quando a vítima transitava na Rua Ceará, nesta Urbe, próximo à curva, reduziu a velocidade e avistou o
denunciado JOAO PAULO
e LUCAS OLIVEIRA, vulgo “Tripa”, parados na esquina,
ocasião que o denunciado deu um chute no pneu dianteiro da motocicleta e a fez perder o equilíbrio e cair
. Então, aproveitando que a vítima estava no chão, eles subiram na motocicleta e empreenderam fuga do local. Em seguida, a vítima compareceu na Delegacia e relatou os fatos, passando as características dos assaltantes.

A Polícia Militar passou a diligenciar e obteve êxito em localizar o denunciado
trafegando na motocicleta roubada da vítima
, nas proximidades do lixão, desta Cidade. Diante da situação, ele
confessou que motocicleta que conduzia havia sido roubada horas antes
.

Perante a Autoridade Policial, o
denunciado
ratificou a confissão, oportunidade que afirmou que juntamente com LUCAS OLIVEIRA, vulgo “Tripa”, fez uma emboscada para o condutor em uma curva e quando passava o derrubou e, em seguida, fugiu do local na motocicleta. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 246/256, ID nº 11137730), o recorrente pugnou: pela absolvição por insuficiência de provas, conforme o artigo 386, IV, V e VII, do CPP; na impossibilidade do primeiro pedido, pela desclassificação para o crime de receptação, bem como, pela pena-base no mínimo legal; pela dispensa da multa, e, por fim, pelo afastamento do Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(fls. 262/275, ID nº 11137734), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 288/293, ID nº 11727836), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu total
im
provimento,
devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO SOUSA GAIO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA
(ID nº 11137720) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, entendo que assiste razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo inquérito por prisão em flagrante, no auto de apresentação e apreensão, e, pelos depoimentos em juízo.

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade do apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão o apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o acusado praticou o crime de roubo. Vejamos o depoimento da vítima, EDRAS OLIVEIRA LIMA SANTOS, colhido em juízo:

“
Que estava saindo de uma formatura por volta das 22:00 horas. Que pilotava uma moto quando foi surpreendido por dois indivíduos. Que um dos acusados meteu o pé no pneu da moto. Que foi o acusado João Paulo quem chutou o pneu da moto e estava armado. Que em seguida o acusado João Paulo pegou sua moto e levou embora, o outro individuo foi de carona. Que outras pessoas acionaram a polícia militar. Que ficou sabendo que sua moto havia sido recuperada pela polícia militar.
Que ao chegar na delegacia não reconheceu o acusado na delegacia. Que não sabe afirmar se o acusado presente na audiência é o mesmo que o assaltou. Que quando do assalto o acusado estava encapuzado e a rua estava escura.

Que não soube dizer por que assinou o termo de reconhecimento do acusado na delegacia. Que acredita que seja o acusado o autor do roubo só porque ele foi encontrado na posse do bem. Que recorda ser o acusado alto, magro e branco”.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura do depoimento supratranscrito acima, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante é o rapaz que praticou o roubo.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Observa-se, ainda, que as únicas testemunhas acusatórias foram Policiais Militares, os quais, em que pese aleguem ser o apelante o autor do delito, não presenciaram o momento da subtração do bem que estava em posse da vítima.

Os Policiais Militares tão somente abordaram o apelante junto à motocicleta, e, com base nesse único fato, tomaram para si a ideia de ser o sentenciado o autor do delito, mesmo tendo o apelante narrado os verdadeiros fatos no momento da abordagem policial, indicando ser o nacional LUCAS OLIVEIRA, vulgo “tripa”, o verdadeiro autor do delito de roubo praticado em face da vítima ESDRAS OLIVEIRA LIMA SANTOS.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de roubo qualificado, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Como bem asseverou a Defesa, o Juízo
a quo,
utiliza, ainda a fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa para fundamentar seu
decisum,
ignorando aquilo que foi ouvido em Juízo.

É sabido que a fase inquisitorial não tem valor probatório, sendo tratado pela doutrina apenas como elementos de informações. Não sendo confirmados em juízo, não tem como ser utilizado para uma condenação criminal.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade do réu. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo o apelante como autor do crime de roubo qualificado, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ele.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade do réu, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24/06/2021).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que o apelante participou do roubo. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de roubo qualificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso para ABSOLVER O RECORRENTE, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
roubo qualificado.

Expeça-se alvará de soltura
em favor do apelante
JOÃO PAULO SOUSA GAIOZO, brasileiro, paraense, nascido em 01/11/2021, filho de Antonia de Fatima Sousa Gaiozo, residente e domiciliado na Rua Damasco, quadra 33, Lote 03, Setor Vale das Rosas
,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Belém, 07/03/2023